Tribunal: TJBA
Processo: 8042695-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042695-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GEORGENS RIOS GOMES Advogado(s): ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO registrado(a) civilmente como ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO, DANIEL DA CRUZ JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Multa cominatória fixada de forma proporcional. Embargos não acolhidos. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinara o fornecimento do medicamento “Ritalina LA 20mg”, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O embargante insurge-se contra o valor da multa, alegando abusividade e ausência de limite, requerendo a modificação da decisão embargada. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos de declaração, notadamente quanto à fixação da multa cominatória. III. Razões de decidir 3.Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4.As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o conteúdo do acórdão, que analisou e fundamentou de forma suficiente a manutenção da multa cominatória como medida de coerção legítima ao cumprimento da obrigação de fornecer medicamento essencial à saúde do beneficiário. 5.A multa diária fixada em R$ 500,00 encontra amparo no art. 536, §1º, c/c art. 139, IV, do CPC, como instrumento de efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante do risco de dano à saúde do beneficiário em caso de descumprimento da ordem judicial. 6.O pedido de imposição de limite máximo à multa revela pretensão de modificação do julgado, providência incabível em sede de embargos de declaração, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 7.A fixação do valor da multa e a ausência de teto foram justificadas no acórdão, que destacou a gravidade do bem jurídico tutelado — o direito à saúde — e a possibilidade de periculum in mora inverso, caso a obrigação seja descumprida. 8.Inexistente qualquer vício no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 9.Embargos de declaração não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8042695-75.2024.8.05.0000, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargado GEORGENS RIOS GOMES ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER O RECURSO, nos termos do voto do relator.